Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0709301-23.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: SILVERIA MARIA DA SILVA BRITO OLIVEIRA D E S P A C H O Inclua-se em pauta a fim de que seja apreciada uma questão de ordem pelo órgão colegiado (ID n° 62442478). Brasília, DF, em 5 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator